Tribunal: TJDFT
Processo: 0728819-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. JUNTADA. PROTESTO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. PROSSEGUIMENTO.
1. Nos termos do art. 2o, § 2o do Decreto-Lei No 911/69, a mora deve ser demonstrada com a efetiva notificação do devedor, mediante carta registrada com aviso de recebimento.
2. O protesto do título em que consta certidão do oficial do registro atestando a intimação do devedor tem fé pública e comprova a constituição do devedor em mora.
3. No caso em que o autor junta aos autos o instrumento de protesto, comprovada está a constituição do réu em mora. Assim, deve o feito ter prosseguimento, com a concessão de liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
4. Recurso conhecido e provido.